Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702145-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MAIA RODRIGUES GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GUSTAVO MAIA RODRIGUES GOMES, contra decisão prolatada em ação revisional no 0710666-51.2022.8.07.0010, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 222096653): “Retire-se o segredo de justiça, pois ausente quaisquer das hipóteses legais. Inclua-se sigilo nos documentos relativos à declaração de imposto de renda e extrato bancários. Indefiro a gratuidade. Os documentos acostados aos autos apontam que o autor teve entradas de R$ 104.769,04 no mês de outubro e de R$ 74.807,19 no mês de novembro de 2024, em suas contas Nubank e, ainda, outras entradas também em valores elevados em sua conta Banco do Brasil. Assim, evidente que seus rendimento são muito superiores à média nacional brasileira e não há fundamentos para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em razão de débito espontaneamente contraídos. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - trazer comprovante de endereço; - regularizar a representação processual, observando que somente serão aceitas procurações firmadas em meio físico (cuja guarda do original compete ao advogado, para apresentação em Juízo, em caso de eventual alegação) ou, ainda, procurações firmadas por meio eletrônico cujas assinaturas forem passíveis de validação junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI (https://validar.iti.gov.br/); - se o advogado pertencer à sociedade de advogados, deve indicá-la, inclusive com o número de registro (art. 105, §3o, CPC); - recolher as custas (art. 290, CPC); - comprovar que requereu extrajudicialmente os documentos pretendidos e houve recusa da ré, inclusive mediante solicitação na plataforma consumidor.gov.br; - indicar, de forma clara e precisa, quais os contratos que pretende ver revistos, quais as cláusulas que devem ser modificadas, quais as modificações que pretende ver inseridas, qual a taxa de juros aplicada e qual a taxa de juros pretendida, qual o fundamento jurídico para a alteração das cláusulas indicadas, pois a petição inicial e os pedidos são absolutamente genéricos; - esclarecer o valor incontroverso e o valor atribuído a causa. Venha a petição, com as alterações indicadas, em peça única.” Em suas razões, pede suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do efeito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o provimento do recurso, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante alega que ingressou com ação revisional, para requerer a revisão das cláusulas contratuais ilegalmente aplicadas no contrato, além da aplicação da taxa média de mercado, de forma readequar a obrigação retirando a onerosidade excessiva. Afirma que recebido o pedido de gratuidade, o magistrado deve: 1) deferir o pedido ou; 2) caso vislumbre que a parte não faz jus, intimá-la para que demonstre a hipossuficiência. Caso a parte não demonstre isso; ou seja, só depois de manifestação da parte, é que pode haver o indeferimento. O indeferimento, de pronto, sem contraditório não é possível. Aduz que para comprovar seu direito a agravante anexou seus contracheques, suas contas mensais e sua declaração de hipossuficiência que demonstram os valores percebidos atualmente não o possibilita de arcar com as custas processuais sem que comprometa sua subsistência, conforme redação do artigo 99 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação revisional, para requerer a revisão das cláusulas contratuais ilegalmente aplicadas no contrato, além da aplicação da taxa média de mercado, de forma readequar a obrigação retirando a onerosidade excessiva, ajuizada pela parte agravante contra o agravado. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante é empresário e comprovou que está com diversos empréstimos em renegociação (ID 221965466), com valores girando entre R$ 100.576,18; R$ 30.000,00; R$ 2.415,07 e R$ 168446,24. Afirma que tem sua renda líquida comprometida com seus gastos mensais necessários, como alimentação, moradia, conta de energia, plano de saúde, internet etc. Dessa forma o autor não possui renda suficiente para poder arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator